Tribunal: TJPA
Processo: 0801129-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801129-11.2021.8.14.0000
PACIENTE: OLAVO MONTEIRO CORREA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. art. 241-A e art. 241-B
, DO CPB.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

INCABIMENTO. MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE.
PAI DE FILHO MENOR DE IDADE E PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva,
a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente
, a fim de se garantir a ordem pública e de aplicação da lei penal
;

2. O fato de o paciente apresentar predicados subjetivos favoráveis, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.
Ademais, o fato de ser pai de filho menor de idade, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos
;

4.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
02
de março de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
OLAVO MONTEIRO CORREA JUNIOR
, em face de ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA, no que tange ao Processo de Origem n.º 0801815-26.2020.8.14.0133.

Consta da impetração que o paciente se encontra encarcerado desde o dia 26.01.2021, em razão de suposto cometimento de conduta, que, em tese, se amoldaria ao tipo penal previsto nos art. 241-A e art. 241-B.

Esclarece que
a decisão que decretou a prisão preventiva não está suficientemente fundamentada
.

Alega que o paciente é
réu primário, tem bons antecedentes, possui domicílio próprio, bem como emprego fixo e contra este, não há qualquer outro processo que esteja respondendo
.

Afirma que o
acusado possui um filho menor O. M. C. N., que depende exclusivamente do seu trabalho para garantia de seu sustento e manutenção de suas necessidades básicas
, de modo que, mantê-lo preso acarreta por consequência no abandono de seu emprego, ocasionando um prejuízo que ultrapassa a figura do acusado.

Aduz também que, a prisão preventiva possui caráter provisório e excepcional. O art. 316 do CPP, fundamenta a possibilidade de revogar a prisão preventiva se for verificado a falta de motivos para que subsista e o art. 321 do mesmo ordenamento jurídico fundamenta a concessão de liberdade provisória, impondo, se for o caso as
medidas cautelares previstas no art. 319, no referido Código
.

Conclui que a fundamentação usada pela autoridade coatora é insuficiente para justificar a necessidade de prisão cautelar do paciente.

Pugna, assim, para que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão do juízo
a quo
, que determinou a prisão preventiva do paciente, e, a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente.

Em 18.02.2021, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, na data de 19.02.2021, o Juízo
a quo
esclareceu:

“(...) Atendendo à solicitação de informações relativo à Habeas Corpus OLAVO MONTEIRO CORREA JUNIOR, temos a informar o seguinte:

1. Autos n.: 0801815-26.2020.814.0133

2. Ação Penal que apura: art. 241-A e 241-B da Lei 8.069/90 c/c art. 69 do CP

3. Denunciado: OLAVO MONTEIRO CORREA JUNIOR

4. Data da prisão: 26.01.2021

5. Motivo da prisão: Prisão preventiva requerida pela autoridade policial, com manifestação favorável do órgão ministerial, tendo em vista as informações colhidas em sede de investigação de que o denunciado estaria divulgando ou distribuindo na WEB imagens/vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Além da gravidade da situação, verificada pela suposta conduta do denunciado em crimes envolvendo diversos menores de idade, restou constatado o perigo concreto da liberdade do mesmo, em virtude da possibilidade de destruição das provas necessárias a instrução, tendo em vista a experiência do acusado enquanto profissional da área de Tecnologia da Informação, houve a decretação da prisão com fundamento no art. 312 do CPP.

6. Fatos: Consta nos autos, que no dia 12.11.2020, a Divisão de Combate a Crimes contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos recebeu ofício oriundo do Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil da Polícia Federal tratando de possível crime de exploração sexual contra crianças. Nos documentos consta que o usuário Skype de Conta ID 1899947207563676 que utiliza o número de telefone +55(91)98087- 2757, os e-mails olavohacker@gmail.com, jr.olavo@outlook.com.br, junior_olavo@outlook.com e olavo.jr@hotmail.com , tendo como fatores de autenticação da conta o nome OLAVO MONTEIRO CORREA JUNIOR apontam para o armazenamento e divulgação de conteúdo de Exploração Sexual Infantil praticadas pelo denunciado através do aplicativo Skype. O acusado teria criado várias contas e enviado um total de 07 arquivos de vídeos com o conteúdo mencionado. O acusado, perante autoridade policial, teria confessado já ter armazenado material de conteúdo pornográfico infantil em seu aparelho celular enfatizando que a partir de um numeral disponibilizado pelo usuário identificado como “RICHARD”, disponível na plataforma TELEGRAM, passou a receber mensagens com fotos e vídeos de pornografia infantil, aproximadamente 4 a 5 por dia, durante 20 dias. No entanto, o denunciado negou o envio dos conteúdos e alegou que posteriormente apagou tudo de seu dispositivo.

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

8. Fase Processual: Denúncia recebida em 18.02.2020, tendo sido expedido mandado de citação. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de fundamentação no decreto preventivo
.

Assevera ainda que
possui predicados subjetivos favoráveis
, bem como
filho menor que depende do paciente para subsistência
.

Por fim, pleiteia a substituição da medida preventiva por
medidas cautelares diversas da prisão
.

Quanto a alegação de
constrangimento ilegal, ante a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de fundamentação da medida extrema
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva,
a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente
, a fim de se garantir a ordem pública e de aplicação da lei penal.

O Juízo
a quo
afirmou em sua decisão preventiva que
“(...)
Os autos vieram da PF relativamente instruídos, todavia, foram aprofundadas as investigações pela Polícia Civil do Estado e constatado com clareza solar o envolvimento do representado no cometimento dos asquerosos crimes.
As provas acostadas não deixam dúvidas de que o mesmo é, no mínimo, o divulgador dos vídeos anexos. Vídeos que, diga-se de passagem, não deve ser assistido inadvertidamente por qualquer autoridade envolvida na apuração da conduta, porque é daqueles de revirar as vísceras e de tirar o sono, tamanha a barbárie e o nível de loucura onde um ser humano é capaz de chegar.
O poder público e as autoridades constituídas não podem, em hipótese alguma, permitir que esse tipo de conduta continue a acontecer; pelo contrário, devem-se utilizar de todos os meios para retirarem do convívio social pessoas com esse tipo de anomalia. Este humilde julgador, após ler atentamente todos os documentos e assistir aos repugnantes vídeos disseminados mundo a fora pelo investigado, que constam dos autos, além de ficar impactado e perplexo a ponto de segurar as lágrimas, ficou absolutamente convencido de que o pedido cautelar, que fora profundamente enfrentado com parecer favorável da sábia promotora pública oficiante no feito, merece integral acolhida; a ponto de a manifestação abalizada do parquet dispensar qualquer outro aprofundamento por parte deste juízo. Diante desta singela fundamentação, fazendo menção expressa a fundamentação ministerial e com as vísceras reviradas, tenho por bem acolher o pedido da autoridade policial e a manifestação Ministerial,
POSTO QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART.312 DO CPP, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, FREANDO A CONTINUIDADE DELITIVA DO ACUSADO, HAJA VISTA SUA PREFERÊNCIA SER AS VÍTIMAS DA MAIS TENRA E INDEFESA IDADE E A NECESSIDADE DE SE ESCLARECER SE O MESMO É UM DOS HOMENS QUE PRATICA ATOS SEXUAIS COM AS CRIANÇAS VISTAS NOS VÍDEOS
; bem como vejo preenchidos os requisitos legais para determinar a busca e apreensão pleiteadas, porque existe uma real possibilidade de se encontrar provas ainda mais contundentes nos pertences e nas residências do acusado(...)
” (grifo nosso) (ID.
22579755
)
.

Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada ao denunciado é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do indiciado.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas,
“evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos"
, além de se caracterizar
"pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação"
.

O próprio STJ já se manifestou em vários julgados no sentido de que as circunstâncias do crime devem ser levadas em consideração a quando da avaliação do resguardo da ordem pública, o que se mostra concretamente necessário no presente caso. Nesse sentido:
“As circunstâncias concretas demonstram o preenchimento dos requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 do CPP). Com efeito, se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

(RHC 80817/MS – Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
).

Assim, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, o qual, supostamente é o divulgador das imagens pornográficas, de crianças e adolescentes.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 241-B DO ECA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. DENEGAÇÃO. 1
. A decisão segregatória da liberdade do paciente está devidamente fundamentada na insuficiência de predicados pessoais, diante da existência dos requisitos do art. 312 do CPP, corroborados pelos princípios da proteção integral da criança e de seu superior interesse, os quais devem prevalecer sobre o direito de liberdade aqui abordado, subsidiados por fatos concretos que denotam a extrema necessidade de salvaguarda da sociedade.
2. Ordem denegada, à unanimidade. (684897, 684897, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-06-12)

Nota-se que, no caso em comento, o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada não somente pela gravidade do crime supostamente perpetrado, como pelo nítido risco de destruição de provas.

Assim, a própria conduta criminosa, por si só, denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, na prática delituosa, de modo que, se solto, poderá, inclusive, voltar a delinquir, colocando em concreto risco a ordem pública.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Já quanto, a alegação de que
o paciente possui predicados subjetivos favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Veja-se que a gravidade do crime, a repercussão social e principalmente a integridade física e psicológica das vítimas (crianças e adolescentes) são fatores relevantes que devem ser levados em consideração, principalmente em delitos sexuais, e não somente o fato do acusado possuir condições pessoais favoráveis.

Ademais, o fato de ser pai de filho menor de idade, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos.

Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
02
de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2021